Tribunal: TJES
Processo: 5000876-65.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000876-65.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABEL REGINA GALDINO DA SILVA e outros
RECORRIDO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000876-65.2024.8.08.0021

RECORRENTES:
ISABEL REGINA GALDINO DA SILVA e ISABELLA GALDINO DA SILVA ABRAO

RECORRIDA:
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
NÃO COMPROVAÇÃO AINDA QUE MINIMAMENTE DA ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO E DE EXAMES. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id.
9274205
. Contrarrazões no Id.
9274211
.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
9274205
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).
Em que pese os argumentos da parte recorrida acerca da ausência de dialeticidade, vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
9274203
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ''
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais.”

Trata-se de
termo de atermação sob argumento de que contrataram um plano da Golden Cross, mas com o passar do termo o contrato passou a ser firmado pela ré Unimed. Contudo, desde agosto de 2023, as requerentes vêm tendo problemas com a utilização do plano, pois a requerida começou a alegar que não seria possível a prestação de serviço, com uma suposta narrativa de que não era prestado serviços da empresa ré com a Unimed Vitória, sendo que o plano é intercambial. Requereram que a requerida regularize o plano da Primeira requerente, e efetue a portabilidade, bem como de sua dependente, ora segunda requerente, mantendo o valor, danos materiais de R$ 180,00 referentes aos pagamentos feitos fora do plano e danos morais de R$ 25.000,00.

Em suma, a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados, pois a parte autora não comprovou negativa de atendimento bem como no Id. 9274181 e seguintes, foram juntados documentos de resumo de alta, receitas e resultados de exames, realizados pela Unimed após o ajuizamento da ação, comprovando que houve atendimento.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. Sentença renovando os pedidos prefaciais
, alegando que a negativa se deu por telefone.

Pois bem, em que pese a relação existente entre as partes deva ser interpretada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, não dispensa da parte autora a comprovação do fato constitutivo do seu direito.

Desse modo, é ônus da parte autora a exposição dos fatos que amparam seu direito de maneira verossímil e plausível.

A parte autora sustenta, em suma, que possuía plano da Golden Cross, mas a part
ir de 2013 passou a ser gerenciado pela Unimed Rio. Contudo, a partir de agosto de 2023 não consegue mais autorização para realização de procedimentos médicos, somente de emergência.

A empresa recorrida argumentou ausência de provas, vez
que não houve qualquer negativa ou falha na prestação de serviços da Unimed Rio e as negativas, de acordo com a parte autora, ocorreram por parte da Unimed Vitória.

Em que pese a parte autora ter alegado negativa de atendimento, o fato é que, pode-se observar que não há uma só prova que demonstre a plausibilidade do argumento da parte autora. Vê-se que a parte recorrente não comprovou, em nenhum momento, a negativa de atendimento. Não juntou qualquer documento nesse sentido, sequer protocolo de atendimento.

Em sede de recurso, a recorrente juntou dois e-mails (Id. 9274206 e Id. 9274207) com pedidos de portabilidade. Contudo, o momento para produção de provas é até a instrução, consoante art. 434 do CPC, restando preclusa a oportunidade. Além disso, um dos e-mails retornou, como se tivesse sido enviado para um endereço de e-mail inexistente (Id. 9274206 - Pág. 1).

Ausente a verossimilhança das alegações dos fatos narrados na petição inicial, não cabe a inversão do ônus da prova, remanescendo sobre a parte autora o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do Código de Processo Civil). É preciso que a parte autora exponha seus motivos calcados em provas com as quais possa provar minimamente sua reivindicação.

Anote-se, por oportuno, que a inversão do ônus da prova não significa que o consumidor esteja isento da produção de todas e quaisquer provas.

Não se trata de prova complexa, e sim de juntada de documento que comprove a negativa de atendimento e de exame por parte da ré. Nesse sentido, é a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO DE LESÃO OU AMEAÇA AO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Havendo expressa indicação médica, alusiva à necessidade de cirurgia reparadora, decorrente de quadro de obesidade após cirurgia bariátrica, o procedimento deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutico e indispensável. 2)
Todavia, não tendo havido resistência por parte da agravada à pretensão da agravante, caracterizada está, a ausência do interesse de agir, diante da não configuração de lesão ou ameaça ao direito. 2) Ausente comprovação de que a agravante realizou o procedimento administrativo indicado pela agravada no setor de “autorização” para que a auditoria médica da agravada pudesse analisar a indicação e solicitação do médico assistente.
3) Carência do interesse de agir, visto que em nenhum momento houve, de fato, negativa da agravada à cobertura da cirurgia pretendida, a caracterizar resistência à pretensão autorizadora da movimentação da máquina judiciária. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES – Agravo de Instrumento 5003856-19.2022.8.08.0000, Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva, Data de Julgamento: 25/10/22). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE IDOSA. HOMECARE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora requer a condenação do plano de saúde para fornecer o serviço de homecare bem como reparação por danos morais. Óbito da Demandante com posterior habilitação de seus herdeiros. Prolatada sentença de improcedência, insurge-se a parte autora requerendo tão somente a reforma da decisão quanto a condenação referente as custas e honorários advocatícios. Requer, ainda, a extensão da concessão do benefício da gratuidade de justiça para o Autor Edson, considerando que os demais Autores já obtiveram o referido benefício.
Ao ingressar com a presente demanda, a parte autora não comprovou negativa de atendimento pela parte ré, não demonstrando a alegada desídia ou falha na prestação de serviços. Sentença de improcedência que se mantém.
Condenação em honorários advocatícios que é pautada pelo princípio da causalidade, de modo que somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é que deve arcar com as despesas deles decorrentes. No caso dos autos, é inequívoca a improcedência dos pedidos autorais, motivo pelo qual não se mostra possível a reforma acerca da condenação em custas e honorários. Reforma parcial que se impõe tão-somente para estender o benefício da gratuidade ao Recorrente Edson, ante comprovação de sua hipossuficiência. Manutenção acerca da condenação em custas e honorários. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00154545120158190208, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 03/03/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL) (grifo nosso)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA DE COBERTURA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015.
DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-CE - RI: 00090548520168060163 CE 0009054-85.2016.8.06.0163, Relator: ANA PAULA FEITOSA OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/07/2021, 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 31/07/2021) (grifo nosso)

Diante desse cenário, considerando que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC,
deve a r. sentença primeva ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)